Tribunal: STF
Processo: Rcl 82843
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eduardo Vicente Filho contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5002253-85.2024.4.03.6345, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 593.068 e do RE nº 1072485, vinculados aos Temas nºs 163 e 985 da Repercussão Geral, respectivamente. 



    Eduardo Vicente Filho, ora reclamante e servidor público municipal, narra que, na origem, “ajuizou ação ordinária em face da União, postulando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias” (e-doc. 1, p. 2), tendo o juízo de primeiro grau não acolhido o pleito.



    O reclamante discorre que interpôs recurso inominado, eis que a decisão recorrida 



    “ignorou o entendimento já consolidado no Tema 163, que, ao definir a natureza indenizatória das verbas como o terço de férias e o adicional de insalubridade, afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre essas verbas. Este entendimento deve prevalecer independentemente do regime previdenciário ao qual o servidor esteja vinculado” (e-doc. 1, p. 5). 



    Sustenta o reclamante que 



    “o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91 exclui a base de cálculo do salário-de-contribuição diversas verbas de caráter indenizatório, ainda que não cite especificamente o terço de férias ou o adicional de insalubridade. No entanto, a interpretação sistemática da legislação previdenciária e a fiscalização consolidada demonstram que tais verbas não podem ser consideradas como salário-de-contribuição, pois possuem natureza compensatória e indenizatória” (e-doc. 1, p. 3).



    Nessa perspectiva, alega que “o entendimento de que tais verb[as] devam compor a base de cálculo para a contribuição previdenciária não encontra respaldo na legislação, nem na legislação prejudicial” (e-doc. 1, p. 3).



    Eduardo Vicente Filho defende que a decisão reclamada foi fundamentada com base no Tema nº 985, o qual ainda não foi julgado de forma definitiva pelo STF, o que comprometeria “a coerência do sistema jurídico” e violaria “o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 4).



    Aponta, ainda, que 



    “[n]o presente caso, o autor é servidor público da Administração Direta, sendo sua subdivisão, funcionário público nomeado, já que ESTATUTÁRIO. 



    Equivoca-se ainda a [autoridade reclamada] pois colaciona Jurisprudência na qual o autor era regido pela CLT, sendo que no presente caso o debate é em torno de ESTATUTÁRIO. 



    Assim, nada impede que o Tema 163 do C. STF seja aplicado ao presente caso” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da tramitação do Processo nº 5004710- 27.2023.4.03.6345. No mérito, pede



    “seja confirmada a medida liminar concedida e julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, em consulta ao processo no sítio eletrônico do TRF3, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há falar em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente